Tribunal: TJSP
Processo: 0002503-16.2009.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA - BENEFÍCIO DEFERIDO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO INPC ATÉ JUNHO DE 2009, DAÍ EM DIANTE IPCA-E, CONFORME ORIENTAÇÕES DAS CORTES SUPERIORES - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905) E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).